Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718137-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P H PISCINAS E COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: AILTON DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo de imóvel não residencial, no 0702331-08.2025.8.07.0020 (Id 234996903 dos autos de origem), ajuizada por AILTON DA SILVA RIBEIRO em desfavor de P H PISCINAS E COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão de ID 224992490 uma vez que ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos nela adotados. Pontuo que a locação objeto do presente feito revela-se incontroversa. Inexiste, ainda, risco de dano irreparável ao Réu, cuja indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pode ser objeto de ressarcimento na via processual adequada. Expeça-se mandado para despejo compulsório.” O agravante em suas razões recursais alega que: (i) é incontroversa a realização de benfeitorias passíveis de indenização; (ii) a liminar implica cerceamento de defesa pela impossibilidade de prévia produção de prova para demonstrar a inexistência de contrato escrito, das condições pactuadas verbalmente; (iii) a desocupação liminar esvazia o direito de retenção fundado no art. 35 da Lei 8.245/1991 e no art. 1.219 do CC; (iv) o art. 59 da Lei 8.245/1991 exige a apresentação de contrato escrito para o deferimento da liminar que não foi apresentado; (v) há controvérsia quanto aos termos do acordo verbal de locação; (vi) o risco de dano irreparável decorre do prejuízo pela desocupação forçada do local. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem de expedição de mandado de despejo até o julgamento do recurso e, em provimento definitivo, a revogação da liminar que determinou o despejo. Formulou pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. O agravante, visando comprovar a ocupação do local e a realização de benfeitorias juntou diversos documentos relacionados à aquisição de material de construção e afins que abrange o período de julho de 2021 setembro de 2022. É o relatório. DECIDO. No caso, a pessoa jurídica pretende o deferimento de gratuidade de justiça e a tutela de urgência recursal para obstar a desocupação forçada do imóvel não residencial. Em regra, seria necessário, primeiro, a análise do requisito objetivo do recolhimento do preparo para a análise da tutela de urgência recursal. Contudo, dado o perigo de dano irreparável passo à imediata análise da tutela de urgência uma vez que a iminente expedição e cumprimento da liminar de despejo pode tornar absolutamente ineficaz a postergação da sua análise. Sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a ação originária é de despejo de imóvel não residencial em decorrência do não pagamento de aluguéis com pedido liminar de despejo (Id 71591131). O agravante apresentou contestação (Id 71591130), bem como pedido de tutela de urgência incidental visando a revogação da liminar (Id 71591129). De fato, é aplicável à hipótese o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/1991, “Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo” “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Sobre a necessidade de apresentação de contrato escrito para o deferimento da liminar, em princípio, é exigida sim a sua juntada aos autos visando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. Entretanto, não há previsão legal que vede o deferimento de liminar de desocupação para as hipóteses de contrato verbal, cuja relação jurídica seja comprovada por outros meios. No caso, a despeito de o contrato estar sem assinatura, o agravante apresentou a contestação juntada no Id 71591130 e, no item 30 confessa que “houve NA VERDADE foi um ajuste verbal entre as partes para que houvesse a compensação entre o aluguel (que não corresponde ao valor apontado na exordial) e o valor das benfeitorias implementadas no local”. No item 56, confessa “que efetivamente foi avençado entre as partes, de forma verbal e direta, foi o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada uma das três lojas, perfazendo o total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais” e que “Esse procedimento de abatimento vinha sendo regularmente observado, até que o Autor, de forma inesperada e unilateral, buscou inovar nas condições do ajuste por meio do instrumento contratual apócrifo e sem a anuência do Réu, o qual, frise-se, jamais assinou ou concordou com os termos ali descritos”, conforme item 57. Dito isso, verifica-se que o agravante afirmou que houve acordo verbal para a construção de lojas no imóvel do autor para estabelecer a sua empresa no local, juntando diversos documentos relacionados à aquisição de material de construção e afins que abrange o período de julho de 2021 setembro de 2022. O agravante reconheceu, ainda, a obrigação de pagamento de aluguéis a partir de determinado momento não informado e não refuta a alegação de falta de pagamento de aluguel até a presente data, ou seja, após quase 04 anos do início da ocupação. Assim, considerando a própria manifestação da parte e em que pese haver controvérsia quanto aos termos do contrato de locação, do termo inicial para pagamento de aluguéis e seu valor, restou incontroversa a existência da relação jurídica de locação e o não cumprimento da obrigação de pagamento de aluguéis que fundamenta a manutenção da liminar de despejo deferida. Quanto à alegação de necessidade de notificação extrajudicial, ressalto que a lei não a prevê como requisito para o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento, mas apenas na hipótese de denúncia vazia, não sendo vislumbrada a caracterização das violações de contraditório e ampla defesa alegados. Resta a análise da tutela de urgência sob a ótica do direito de retenção, assim previsto na Lei 8.245/1991, “verbis”: “Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel.” Cite-se, também, o enunciado de Súmula 335 do c. STJ: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” No que toca à forma processual para o exercício do direito de retenção, a jurisprudência entende que a matéria pode ser alegada tanto em contestação quanto por meio de reconvenção. Como consignado acima, sob a ótica perfuntória das alegações das partes verifica-se que ambas reconhecem a existência de relação jurídica locatícia, mas há divergência quanto os termos, uma vez que o locatário alega ter havido pacto verbal e o locador, conforme documento não assinado por qualquer das partes, que acompanha a petição inicial da ação de despejo. Dito isso, em análise perfunctória das alegações constantes dos autos, não há prova escrita da cláusula de renúncia à indenização que afaste a aplicação do direito de retenção previsto nos arts. 35 e 36 da Lei 8.245/1991. Por conseguinte, vislumbro a probabilidade do direito de retenção alegado que, por si só, é suficiente para deferir o pedido de antecipação de tutela recursal para obstar a desocupação forçada do imóvel em sede liminar. Sob a ótica da urgência, verifica-se o esgotamento do prazo para a desocupação voluntária, estando iminente a expedição e cumprimento do mandado de desocupação compulsória. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para suspender os efeitos da decisão liminar de despejo, até final julgamento de mérito. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento. Sobre o pedido de gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). E, ainda, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: Seção II Das Pessoas Jurídicas Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: I - tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). II - tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado, cumulativamente: a) que o seu objeto social se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; e b) que a lide oferece risco de prejuízo para consecução desse objeto. III - tratando-se de condomínio, deverão ser demonstradas, cumulativamente: a) que se caracteriza como habitação coletiva de baixa renda, podendo ser conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda; e b) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); Parágrafo único. Também deverá ser analisada a situação de vulnerabilidade econômica do sócio, associado ou síndico interessado na assistência jurídica, observados os parâmetros estabelecidos para as pessoas naturais. Art. 11. Para a avaliação da situação de vulnerabilidade econômica de que trata esta Seção, poderão ser exigidos, quando existentes, dentre outros, os seguintes documentos: I - comprovação de se tratar, alternativamente: a) de sociedade microempresária optante do Simples Nacional; b) de pessoa jurídica sem fins lucrativos destinada à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; ou c) de conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda. II - livros contábeis registrados na junta comercial; III - balanços aprovados pela assembleia ou subscritos pelos diretores; IV - certidão de processo de recuperação econômica, falência ou insolvência; V - extratos das contas bancárias de sua titularidade, referentes aos últimos três meses; e VI - última declaração de imposto de renda. (g. n.) Como se observa dos documentos acima relacionados, faz-se necessária a efetiva comprovação das receitas recebidas no último exercício antes do pedido de benefício, não sendo levadas em consideração apenas as dívidas já existentes. A análise deve abranger o conjunto. Assim, considerando que deve haver a efetiva comprovação da condição de hipossuficiência, oportunizo à parte recorrente a juntar os seguintes documentos atualizados: (i) a declaração de hipossuficiência devidamente assinada pelo representante legal; (ii) enquadramento como sociedade microempresária optante do Simples Nacional; (iii) balanço que comprove que os valor de seus créditos, aplicações, investimentos não supere 20 salários-mínimos; (iv) a prova de remuneração mensal sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia inferior a 5 SM (cinco salários-mínimos); (v) o registro dos livros contábeis na junta comercial; (vi) cópia integral dos extratos das contas bancárias de sua titularidade com todas as instituições financeiras com que tem relacionamento, referentes aos últimos três meses; e (vii) última declaração de imposto de renda. Tudo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício requerido ou, caso prefira, promova o recolhimento do respectivo preparo. Em caso de não manifestação do agravante, voltem os autos imediatamente conclusos para análise dos requisitos objetivos do recurso com eventual revogação da tutela de urgência ora deferida. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital